Tribunal: STF
Processo: MS 26001
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-08
Data de publicação: 2007-05-08

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em Mandado de Segurança. 2. Não é cabível
   Mandado de Segurança contra atos ou decisões emanados de outros
   tribunais ou de seus presidentes ou órgãos coletivos parciais
   (Súmulas nºs 330/STF e 624/STF). 3. A Corte fixou entendimento
   pela inaplicabilidade do precedente da ADI no 1.662-SP aos
   seqüestros fundados no art. 78, § 4o do ADCT. 4. Agravo
   regimental a que se nega provimento.